Tribunal: STF
Processo: RE 1455046
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada pelo O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (IBDP) com pedido para ingresso na condição de amicus curiae no presente feito (eDOC 76, ID: da5a4791).
Decido.
Inicialmente, cumpre registrar o disposto no Código de Processo Civil:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.

Vê-se, pois, que se apresentam como balizas da participação de terceiros como amici curiae a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.
Desnecessário referir-se à relevância da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida para discutir “à luz dos artigos 2º; 194; III; e 201 da Constituição Federal se é possível conceder auxílio-doença para segurada em gestação de alto risco sem o cumprimento de prazo de carência, apesar de não haver previsão em lista de patologias que autorizam a isenção, com fundamento na proteção à maternidade e à infância.” (eDOC 56, ID: d195134d)
Observa-se, ainda, a representatividade dos postulantes, que inclusive já atuaram no feito como amicus curiae na Turma Nacional de Unificação do Conselho da Justiça Federal. 
Ante o exposto, nos termos do art. 138 do CPC, defiro os pedidos de ingresso na qualidade de amicus curiae, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral.
À Secretaria, para as providências cabíveis.

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente